Tribunal: TJMT
Processo: 0004770-06.2018.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004770-06.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA ROBETTI KLEIN - CPF: 921.696.601-78 (APELADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT - CPF: 631.944.141-00 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), LEENDERT DE GROOT (APELANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (APELANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (APELANTE), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (APELANTE), WOUTER DE GROOT - CPF: 631.944.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEENDERT DE GROOT (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ANTENOR DE MELO LEITE - CPF: 500.545.540-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO À EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos de Terceiro ajuizados por companheira do executado, para reconhecer a união estável e declarar a impenhorabilidade de imóvel residencial, desconstituindo a penhora judicial incidente sobre o bem. A sentença ainda condenou os embargados ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, além de confirmar a liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida à embargante; (
ii
) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário; (
iii
) reconhecer a existência ou não de união estável entre a embargante e o executado; (
iv
) estabelecer se o imóvel penhorado caracteriza-se como bem de família, imune à constrição judicial; (v) determinar se há fraude à execução que afaste a proteção da Lei nº 8.009/90; e (vi) avaliar se os honorários de sucumbência devem ser atribuídos à embargante com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da justiça gratuita exige prova da ausência de hipossuficiência econômica, não bastando a simples alegação da parte contrária. Ausente tal demonstração, mantém-se o benefício à embargante, conforme precedentes do STJ.

A ausência do executado no polo passivo dos Embargos de Terceiro não configura nulidade, pois ele não indicou o bem à penhora e a lide se estabelece entre o terceiro possuidor e o credor, conforme art. 677, § 4º, do CPC.

A união estável pode ser reconhecida por prova exclusivamente testemunhal e outros elementos fáticos, mesmo que o companheiro se declare "divorciado" em documentos. A relação duradoura, pública e com prole comum foi suficientemente comprovada.

A impenhorabilidade do bem de família é garantida pela Lei nº 8.009/90 e alcança a ex-companheira que permanece no imóvel com a filha do casal, independentemente de formalização da união estável ou titularidade do imóvel.

A alegação de fraude à execução não se sustenta, pois o imóvel permaneceu em nome do executado e não houve alienação a terceiros, tampouco demonstração de má-fé da embargante nos termos da Súmula 375 do STJ.

Embora a embargante não tenha publicizado formalmente sua união ou o caráter familiar do bem, a resistência injustificada dos credores à pretensão fundamentada nos autos atrai a aplicação da regra da sucumbência, conforme interpretação da Súmula 303 do STJ e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento:

A revogação do benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiada.

A ausência do executado no polo passivo dos embargos de terceiro não gera nulidade quando ele não indicou o bem à penhora.

A união estável pode ser reconhecida por prova testemunhal mesmo sem registro formal ou contradita documental.

O imóvel utilizado como residência pela ex-companheira e filha do devedor é protegido pela impenhorabilidade do bem de família.

Não há fraude à execução quando não há alienação do bem e o terceiro demonstra boa-fé e posse residencial legítima.

A resistência injustificada à pretensão autoriza a condenação dos embargados ao pagamento de honorários, nos termos do princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11, e 677, § 4º; Lei nº 8.009/90,
arts
. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 303 e 375
;
REsp 1774660/RJ;
AgInt
no REsp 1785426/PB;
AgInt
no REsp 1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

TJMT
1002777-43.2023.8.11.0004, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024
.

TJMT
1005323-11.2019.8.11.0037,

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023
.

TJMT
1046211-34.2024.8.11.0041,

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025
.

TJSP - Apelação Cível: 10046725120218260114 Campinas, Relator: Antônio Nascimento, Data de Julgamento: 09/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021
.

R E L A T Ó R I O

Apelações
em

Embargos de Terceiro
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes
os presentes
Embargos de Terceiro
, para determinar
a desconstituição da penhora
lançada na matrícula nº 131, situado no loteamento Gleba Sorriso, quadra nº 58-d, lote nº 22, na cidade de Sorriso-MT.

Em consequência,
resolvo o mérito,
com fundamento no art. 487, I do CPC, razão pela qual confirmo a liminar deferida nos autos.

CONDENO os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme §2º, art. 85 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se ofício ao
Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT
, para que proceda com a retirada definitiva das constrições.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias”.

Ambas as partes requeridas interpuseram
R
ecurso.

O apelante (
Espólio de Wouter de
Groot
representado por seu inventariante Leendert de
Groot
)

sustenta, preliminarmente, a necessidade de revogação da justiça gratuita concedida à
a
pelada, alegando ausência de comprovação de hipossuficiência.

No mérito, aduz que a união estável não restou comprovada, apontando que o executado sempre se qualificou como divorciado em documentos públicos.

Alega a existência de conluio e fraude à execução, sustentando que o imóvel não se caracteriza como bem de família e que a
a
pelada não reside no local na condição de entidade familiar protegida.

Subsidiariamente, requer a inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ), argumentando que a constrição ocorreu por desídia das partes em não dar publicidade à suposta união.

Por sua vez, os
a
pelantes

(
Nevio
Manfio
, Andréia Heck
Faxo
e
Tiane

Vizzotto
)
arguem, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, sustentando que o executado João Antenor de Melo Leite deveria ter sido citado para integrar a lide.

No mérito, reforçam a tese de inexistência de união estável à época da aquisição do bem (2007), destacando a qualificação de "divorciado" do devedor na escritura pública.

Alegam a prática de má-fé e fraude à execução, indicando a aquisição de outro imóvel vizinho, em nome de terceiros, com o propósito de ocultar patrimônio.

Pugnam pela improcedência dos embargos ou, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários.

Nas
contrarrazões
(Id
334820913
)
, a
a
pelada Rosangela
Robertti
Klein refuta as teses recursais, defendendo a manutenção da sentença. Reitera a comprovação da união estável e a condição de bem de família do imóvel, onde reside com a filha do casal há mais de duas décadas. Sustenta a desnecessidade de inclusão do executado no polo passivo e defende a manutenção da gratuidade de
justiça e da condenação sucumbencial dos apelantes, ante a resistência injustificada ao mérito da demanda.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a presente Ação com o objetivo de anular a penhora judicial incidente sobre imóvel residencial que afirma constituir seu bem de família, em razão de ter convivido em união estável com o executado João Antenor de Melo Leite, proprietário registral do bem.

Aduz que manteve união estável por mais de 12 anos com o referido executado, que o imóvel penhorado é utilizado exclusivamente como residência da família, inclusive de sua filha menor, e que, não obstante a recente dissolução da união estável, permanece residindo no imóvel, o qual considera bem de família. Sustenta que a constrição judicial do bem atinge indevidamente seu patrimônio, na qualidade de terceira de boa-fé, alheia à relação obrigacional que deu ensejo à execução.

Para reforçar suas alegações, afirma que a penhora viola a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90, que sua condição de terceira de boa-fé deve ser reconhecida e que a ausência de prévia formalização judicial da união estável não impede o reconhecimento de sua existência de fato. Alega, ainda, violação a seus direitos constitucionais à moradia e à proteção da entidade familiar. Ao final, requereu a anulação da penhora e a desconstituição da constrição judicial, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer, de forma incidental, a união estável entre a embargante e o executado João Antenor de Melo Leite, bem como para declarar que o imóvel matriculado sob o n. 131, no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, está protegido pelo manto da impenhorabilidade do bem de família. Em consequência, determinou a desconstituição da penhora que recaía sobre o referido bem e condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O embargado,
ora apelante Espólio de Wouter de Groot
, requer, em síntese, a revogação da assistência judiciária gratuita concedida à apelada e a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da total improcedência dos embargos de terceiro. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da decisão, pugna pela inversão do ônus sucumbencial, para que a apelada seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Por sua vez,
os réus, ora apelantes Névio Manfio, Andréia Heck Faxo e Tiane Vizzotto
, em suas razões recursais, pleiteiam o reconhecimento da nulidade da sentença, ao argumento de omissão quanto à formação de litisconsórcio passivo necessário. Caso não acolhida a nulidade, requerem a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos embargos de terceiro e a manutenção da penhora sobre o imóvel. Alternativamente, na hipótese de manutenção do mérito da decisão, postulam o afastamento da condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento na Súmula 303 do STJ e no princípio da causalidade.

Da Impugnação à Justiça Gratuita

O apelante (
Espólio de Wouter de Groot
) insurge-se contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apelada, argumentando que esta não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, o entendimento do STJ é de que para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova da condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt no REsp 1785426/PB;

AgInt no REsp 1743428/MG;

AgInt no AREsp 1089437/MG;

AgInt no AREsp 1564850/MG.

Posto isso, mantenho o direito à gratuidade.

Da Nulidade por Ausência de Litisconsórcio Passivo Necessário

Os apelantes (
Nevio Manfio e outros)
sustentam a nulidade da sentença pela não inclusão do executado, Sr. João Antenor de Melo Leite, no polo passivo dos Embargos de Terceiro.

A legitimidade passiva nos Embargos de Terceiro é disciplinada pelo art. 677, § 4º, do CPC, que dispõe:
"Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial"
.

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que o executado no processo principal somente deve figurar no polo passivo dos embargos de terceiro quando ele próprio tiver indicado o bem à penhora ou quando a decisão puder alterar sua esfera jurídica de modo direto, para além da simples perda da garantia.

No caso em tela, a constrição foi requerida pelos credores (ora apelantes), e não indicada pelo devedor. A lide nos embargos de terceiro trava-se, primordialmente, entre o terceiro possuidor/proprietário e o credor que busca a satisfação do crédito. A discussão central reside na posse e na qualificação do bem como de família, fatos que independem da presença do executado para serem elucidados.

Ademais, não se vislumbra prejuízo processual (pas de nullité sans grief) que justifique a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, visto que a defesa dos interesses dos credores foi amplamente exercida.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

Mérito

O cerne da controvérsia reside em verificar: (i) a existência de união estável entre a apelada e o executado; (ii) a caracterização do imóvel constrito como bem de família; e (iii) a existência de fraude à execução ou má-fé que afaste a proteção legal.

Da União Estável e da Proteção ao Bem de Família

Os apelantes sustentam que o executado se declarava "divorciado" em escrituras públicas e procurações, o que afastaria a união estável. Contudo, no Direito de Família brasileiro, a união estável é uma situação de fato, cuja existência independe de formalização documental ou do estado civil declarado em atos notariais, muitas vezes mantido desatualizado por conveniência ou desconhecimento das partes.

A prova testemunhal produzida foi uníssona e coerente. As testemunhas, inclusive vizinhos de longa data, confirmaram que a Apelada e o executado conviveram no imóvel como se casados fossem por longo período, tendo inclusive uma filha em comum, nascida por volta do ano 2000. O fato de a aquisição do imóvel ter ocorrido em 2007, quando o executado se declarou divorciado, não elide a realidade fática da convivência more uxorio que já existia e perdurou posteriormente.

Ainda que se discutisse a titularidade registral exclusiva do executado, é imperioso destacar que a proteção do Bem de Família (Lei nº 8.009/90) visa tutelar o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana. O art. 1º da referida lei estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar.

Restou incontroverso nos autos que a Apelada reside no imóvel há muitos anos, tendo ali estabelecido seu lar com o executado e a filha comum. Mesmo após a separação de fato, a permanência da ex-companheira e/ou da prole no imóvel não retira a sua característica de bem de família.

Nesse sentido, a Súmula 364 do STJ estende o conceito de impenhorabilidade até mesmo para pessoas solteiras, separadas e viúvas. Portanto, pouco importa se a união estável cessou ou se o executado reside em outro local; o fato determinante é que o imóvel serve de residência efetiva para a apelada (integrante da entidade familiar original), sendo este o único bem imóvel utilizado para tal fim demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DO ART. 1º DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS – IMÓVEL RESIDENCIAL INDIVISÍVEL – DÍVIDA DO CÔNJUGE – AUTORA COPROPRIETÁRIA - FRAÇÃO IDEAL NÃO SUJEITA A EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o terceiro embargante demonstra que nele reside (art.1º da Lei n. 8.009/90), visto que configura bem de família e sendo indivisível, sua penhora para a satisfação de dívida do cônjuge executado é inviável.

“Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”. (AgInt no AREsp 1719457/SP).

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus de sucumbência”.
(N.U 1002777-43.2023.8.11.0004, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA COMPANHEIRA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. Metade ideal de 50% do imóvel pertencente à companheira do executado, cuja preservação se impõe. Reconhecimento de se tratar de bem de família. Prevalência das regras de impenhorabilidade sobre o direito do credor (Lei Federal 8 .009/90). Insubsistência da penhora. Omissão da condição de convivente, pelo fiador, que afasta a responsabilidade da exequente pelas custas do processo. Procedência dos embargos, mas sem sucumbência da embargada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJSP - Apelação Cível: 10046725120218260114 Campinas, Relator: Antônio Nascimento, Data de Julgamento: 09/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021)

Da Alegação de Fraude à Execução

Os apelantes alegam fraude à execução e má-fé, sustentando que a manutenção do imóvel em nome do executado e a suposta aquisição de lote vizinho em nome de terceiros seriam manobras para ocultar patrimônio.

Para o reconhecimento da fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ, exige-se o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso em apreço, não houve alienação do imóvel penhorado a terceiros; o bem permanece em nome do executado. O que a apelada defende é a sua posse e o direito de moradia decorrente da entidade familiar.

A tese de que haveria fraude pela não partilha dos bens ou pela aquisição de outro lote não prospera para fins de afastar a impenhorabilidade do imóvel residencial. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e inafastável, salvo nas hipóteses estritas do art. 3º da Lei 8.009/90 (como dívida de fiança locatícia ou pensão alimentícia), o que não é o caso dos autos.

Sobre a matéria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS – COISA JULGADA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA -
ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AJUSTE FIRMADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EMBARGADO/EXEQUENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida e não recorrida no momento oportuno, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

Em Embargos de Terceiro os ônus sucumbenciais serão suportados pela parte embargada quando embora ciente da transmissão do bem, insistir na Impugnação ou Recurso para manter a penhora (STJ - Tema 872)”.
(N.U 1005323-11.2019.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023, sem destaque no original)

Dos Ônus Sucumbenciais e o Princípio da Causalidade

Subsidiariamente, os apelantes pugnam pela inversão dos ônus sucumbenciais, invocando a Súmula 303 do STJ:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Argumentam que a penhora ocorreu porque não havia registro da união estável ou da condição de bem de família na matrícula, induzindo os credores a erro.

Em um primeiro momento, a ausência de publicidade sobre a situação fática do imóvel atrairia a aplicação da causalidade em desfavor da embargante, ora apelada, que foi desidiosa em não regularizar a situação registral.

Embora a Súmula 303 do STJ estabeleça que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a resistência injustificada do embargado transfere a ele os ônus da sucumbência.

No caso vertente, após serem citados nos Embargos de Terceiro e tomarem ciência da alegação de posse, união estável e bem de família, os apelantes não reconheceram o pedido ou concordaram com o levantamento da penhora. Ao contrário, ofereceram contestação e interpuseram recursos de apelação, resistindo pretensão de mérito e insistindo na manutenção da constrição sob argumentos de fraude e inexistência de união estável.

Ao resistirem ao pedido, os Embargados atraíram para si a aplicação do princípio da sucumbência, devendo arcar com as custas e honorários, uma vez que foram vencidos na tese de mérito.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. PRELIMINAR ACOLHIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ
. RECURSO DA ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA E POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por ocupantes de imóvel objeto de constrição judicial, reconhecendo sua posse legítima sobre os lotes integrantes da matrícula nº 50.029 do 5º CRI de Cuiabá/MT, adquiridos antes da penhora e com edificações residenciais consolidadas. A decisão declarou sem efeito os atos constritivos em relação aos embargantes, confirmou a tutela de urgência e condenou solidariamente os embargados — Banco do Brasil S.A., Poliaço Engenharia e Construções Ltda. e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira — ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de registro da propriedade pelos embargantes; (ii) estabelecer se é possível a redução dos honorários com fundamento na suposta baixa complexidade da demanda; e (iii) determinar se os executados Poliaço Engenharia e Aline Rodrigues possuem legitimidade passiva nos embargos de terceiro e, em caso negativo, se são responsáveis pelas verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insistência do Banco do Brasil S.A. na manutenção da penhora mesmo após a constatação pericial da ocupação do imóvel por cerca de 70 famílias e sua oposição expressa à desconstituição da constrição configuram pretensão resistida, afastando a aplicação da Súmula 303 do STJ e autorizando a condenação em honorários.

A jurisprudência do STJ (Tema 1076) veda o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, como no caso concreto, inviabilizando a fixação em percentual inferior sob alegação de baixa complexidade.

O art. 677, §4º, do CPC, estabelece que a legitimidade passiva nos embargos de terceiro restringe-se ao sujeito que se beneficiou da constrição ou que indicou o bem à penhora. Como Poliaço Engenharia e Aline Rodrigues não praticaram nenhum desses atos e manifestaram concordância com os embargos, sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos executados, a inversão da sucumbência em seu favor impõe-se, transferindo aos embargantes o ônus pelas custas e honorários advocatícios a eles referentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. não provido. Recurso de Poliaço Engenharia e Construções Ltda. e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira provido.

Tese de julgamento:

A oposição à desconstituição da penhora por parte do exequente caracteriza pretensão resistida, legitimando a condenação em honorários advocatícios, ainda que o bem não estivesse registrado em nome dos embargantes.

É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o benefício econômico for elevado, conforme entendimento do STJ no Tema 1076.

Somente integra o polo passivo nos embargos de terceiro quem for beneficiado pela constrição ou a tenha requerido, nos termos do art. 677, §4º, do CPC.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, inverte-se a sucumbência em favor da parte indevidamente incluída no processo”.
(N.U 1046211-34.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento aos Recursos
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelas partes de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026